Tribunal: TJPA
Processo: 0900030-76.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900030-76.2024.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO DE SENA FARIAS JUNIOR

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0900030-76.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:

ANTONIO DE SENA FARIAS JUNIOR

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO– OAB/PA 12.123

APELADO:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA UNILATERAL POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA ANEEL. DÉBITO INEXIGÍVEL. REFATURAMENTO DAS FATURAS. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor que recebeu cobranças desproporcionais nas faturas de energia elétrica, além de valor lançado sob a rubrica "Ajuste Avaria MD Art 255 1 de 6", correspondente a R$ 49.156,05, decorrente de suposta fraude no medidor.

A revelia da concessionária foi decretada, e o pedido de tutela de urgência parcialmente deferido para suspender a cobrança e impedir corte no fornecimento de energia.

Sentença de improcedência, sob o fundamento de que não ficou comprovada a inexatidão do consumo registrado nas faturas impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é nula a sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial requerida pela parte autora;

(ii) verificar a legalidade da cobrança realizada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica a título de consumo não registrado;

(iii) averiguar se há direito ao refaturamento das faturas impugnadas;

(iv) analisar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial foi motivado pela revelia da parte ré, pela inversão do ônus da prova já determinada e pela suficiência da prova documental, não configurando cerceamento de defesa.

4. A concessionária, mesmo revel, não comprovou a regularidade da cobrança, tampouco observou os procedimentos previstos no art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, o que torna inexigível o débito de R$ 49.156,05.

5. As faturas emitidas nos meses de junho a outubro de 2024 destoam da média de consumo anterior e devem ser refaturadas conforme a média dos seis meses anteriores. O valor eventualmente pago a maior deve ser restituído de forma simples.

6. Ausente prova de inscrição em cadastros restritivos, corte ou tentativa de suspensão no fornecimento, bem como violação direta à personalidade, não se caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É inexigível a cobrança realizada unilateralmente por concessionária de energia elétrica a título de consumo não registrado, quando não observados os procedimentos da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente no que se refere à apuração de suposta fraude no medidor.

2. O refaturamento das faturas é medida de rigor quando comprovada discrepância em relação à média de consumo histórico, devendo ser utilizado o critério da média dos últimos seis meses anteriores ao início das cobranças anômalas.

3. A ausência de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, corte de fornecimento ou exposição vexatória afasta a indenização por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO DE SENA FARIAS JUNIOR, objetivando a reforma da sentença de id.

30265716, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedente os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida pelo Apelante em desfavor de EQUATERIAL ENERGIA S/A.

Consta da peça inicial (Id. 30265661) a alegação de que possui como média de consumo de energia elétrica o valor de R$ 6.000,00, porém, a partir de junho de 2024, passou a receber faturas de energia elétricas desproporcionais muito acima de seu consumo, sendo a de julho de 2024 no valor de R$ 21.461,55; a de agosto/2024 no valor de R$ 17.878,26; a de setembro/2024, no valor de R$ 15.068,54 e; a de outubro/2024

Alega ainda que aparece a cobrança de R$ 8.192,67, sob a rubrica “Ajuste Avaria MD Art 255 1 de 6” e, ao indagar o que seria, recebeu missiva, alegando defeito na medição, e, que não fora cobrado o valor de R$ 49.156,05 referente ao período de 01.03.2024 a 31.05.2024, a qual não aceita.

Decisão de id. 30265703, deferindo parcialmente a tutela de urgência requerida para fins de determinar: a) a suspensão da cobrança mensal de R$

8.192,67, referente ao montante no valor de R$ 49.156,05 pelo período de 01.03.2024 a 31.05.2024; b) que a requerida se abstenha de realizar eventual corte de energia
alusivo ao débito em questão, bem como, de incluir o requerente nos cadastros de restrição, referente a cobrança do valor de R$ 49.156,05 e; c) determinou que a requerida providenciasse a troca do medidor do autor.

Ante a não apresentação de contestação foi decretada a revelia da Equatorial na decisão de id. 30265711.

Em sentença de Id. 30265716, o Magistrado de 1º grau julgou antecipadamente a lide, pela improcedência da demanda, ante a ausência de comprovação de que o consumo verificado nas faturas impugnadas não corresponde ao consumo real da unidade.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação nos id.

30265723, onde alega preliminarmente, a nulidade da sentença devido o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova pericial, tendo sido esta indeferida pelo Juízo sentenciante. Enquanto, que no mérito, defende a ilegalidade da cobrança e que faz jus a indenização por danos morais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 30265730.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou antecipadamente a lide, pela improcedência da demanda.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE O INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL:

No que a tange a preliminar de nulidade da sentença, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial, tenho que esta deve ser rejeitada. Explico:

Conforme decisão de id. 30265715, o juízo sentenciante indeferiu o pedido de produção de prova pericial técnica, por entender que os autos já se encontravam suficientemente instruídos para o julgamento, considerando-se: (I) - a ausência de impugnação específica por parte da ré quanto aos fatos narrados; (II) a revelia regularmente decretada, com presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial; (III) a inversão do ônus da prova já determinada, que desloca para a ré - inerte - o dever de demonstrar a regularidade da cobrança; (IV) o objeto da perícia recairia sobre fato não impugnado pela reclamada.

De modo que é facultado ao magistrado indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.

Assim, no caso em tela, a prova requerida se tornou desnecessária ante inversão do ônus da prova e a decretação da revelia da parte requerida.

Ante o exposto rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Superada essa fase passo a análise do mérito do recurso.

Ressalto que as preliminares de nulidade da sentença pela desconsideração dos efeitos da revelia e inobservância do ônus da prova, se confundem com o mérito, motivo pelo qual passo a analisá-los conjuntamente.

NO MÉRITO:

Adianto que a sentença merece ser parcialmente reformada.

Isso porque, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da concessionária requerida demonstrar categoricamente a responsabilidade do Apelante, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Ressalte-se que, a apelada não contestou a demanda e, sequer apresentou ou requereu provas, inexistindo ainda laudo técnico aferido por Órgão Público, demonstrando violação dos lacres do medidor de energia elétrica ou, imputando a responsabilidade ao usuário do serviço essencial, pelo erro ou por fraude na medição.

Tenha-se ainda, em mente que a ligação dos fios condutores é feita no interior do medidor. Feitas as ligações, sempre pela própria ré ou seus terceirizados, o medidor é lacrado, não sendo o seu interior acessível aos consumidores em nenhum momento.

Outrossim, ao constatar que aquela UC não estava registrando corretamente o consumo, deveria ter o devido cuidado e cautela para corrigir o erro de imediato e não deixar passar vários meses ou até mesmo anos, para depois efetuar uma cobrança absurda como a que realizou contra o consumidor.

Assim, não restou demonstrado pela concessionária de energia elétrica que o total referente ao valor indicado nas faturas reclamadas correspondeu ao seu consumo acumulado, devendo haver a indicação específica do consumo de energia elétrica mensal desse período.

Considerando a inversão do ônus probatório, deveria a apelada ter demonstrado como se deu os cálculos que realizou para chegar ao valor acumulado de consumo da apelante, além de provar como teria cumprido com o disposto no § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, forçoso reconhecer a nulidade dos valores cobrados a título de consumo não registrado, apontado na inicial de R$ 49.156,05.

De igual modo, considerando que as faturas dos meses de junho a outubro de 2024 destoam da média de consumo anterior, é necessário que as mesmas sejam refaturadas pela média dos últimos seis meses (dezembro/23 a maio/2024), devendo o valor excedente pago pelo autor ser ressarcido de forma simples, tendo em vista que embora indevida, a fatura exorbitante fundou-se em medidor do fluxo de energia elétrica instalado na unidade consumidor, o que demonstra razoável justificativa.

Por fim, tenho que assiste razão ao Magistrado Sentenciante quando afirma que a mera cobrança de valores, ainda que passível de questionamento, não configura dano moral em si, sobretudo diante da ausência de comprovação de inscrição indevida em cadastros restritivos; corte efetivo ou tentativa de interrupção de fornecimento e exposição vexatória ou qualquer violação direta a direito da personalidade do autor.

De modo que, a indenização por danos morais não se mostra devida neste caso
concreto.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso a Apelação interposta, para reformar a sentença vergastada, no afã de declarar a nulidade do débito apontado na inicial, no valor de R$ 49.156,05 e, das faturas de junho a outubro de 2024, determinando que as mesmas sejam refaturadas pela média dos últimos seis meses (dezembro/2023 a maio/2024), devendo ainda a requerida providenciar o ressarcimento de forma simples, da diferença a maior, que fora efetivamente pago pelo autor nas faturas de junho a outubro de 2024.

Inverto ainda a condenação dos ônus sucumbenciais em desfavor da empresa requerida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025